Tribunal: TJBA
Processo: 8049456-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049456-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDUARDO LUIS COSTA FERREIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DOS SÍMBOLOS REMUNERATÓRIOS. PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Luís Costa Ferreira contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando ao reconhecimento do direito ao reajuste da estabilidade econômica nos seus proventos, sempre que houver modificação no valor do símbolo remuneratório dos servidores da ativa. O impetrante, Coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia, sustenta que a Lei Estadual nº 13.471/2015, em seu artigo 9º, §3º, prevê expressamente que a vantagem pessoal por estabilidade econômica deve ser reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo em que foi fixada. Alega que, embora os militares em atividade tenham recebido reajustes integrais nos termos da Lei Estadual nº 14.565/2023, tal reajuste não foi proporcionalmente refletido nos seus proventos, violando o princípio da paridade. A Autoridade Coatora prestou informações, argumentando que a estabilidade econômica, nos moldes da Lei Estadual nº 13.471/2015, não se submete às mesmas regras de reajuste aplicáveis aos servidores em atividade. O Estado da Bahia, atuando como litisconsorte passivo, defendeu a inexistência de direito líquido e certo. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança. II. Questão em discussão Discute-se se o impetrante, na condição de policial militar inativo com direito à estabilidade econômica, faz jus à extensão dos reajustes concedidos aos servidores da ativa nos termos da Lei Estadual nº 14.565/2023, à luz do princípio da paridade. III. Razões de decidir A estabilidade econômica, prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 13.471/2015, garante aos servidores que a adquiriram o direito à manutenção da remuneração equivalente ao símbolo do cargo em comissão anteriormente ocupado. O §3º desse dispositivo determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica "será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada". A Lei Estadual nº 14.565/2023, ao estabelecer novos valores para os símbolos remuneratórios dos militares em atividade, determinou, em seu artigo 25, que os proventos dos servidores inativos e as pensões devem ser revistos na mesma data, condições e proporções concedidas aos ativos. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), em seu artigo 121, reforça a garantia de revisão dos proventos dos inativos na mesma proporção e data das modificações da remuneração dos ativos. A interpretação restritiva adotada pelo Estado da Bahia, ao limitar o reajuste apenas aos militares que incorporaram a estabilidade econômica sob a forma percentual, resulta em desigualdade injustificada entre servidores que se encontram na mesma situação jurídica, violando o princípio da isonomia. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito dos policiais militares inativos ao reajuste proporcional da estabilidade econômica nos mesmos moldes dos ativos, conforme recente decisão no MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000. O ato impugnado, ao negar a extensão do reajuste ao impetrante, afronta normas expressas e compromete a efetividade da estabilidade econômica como proteção financeira dos servidores inativos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "A estabilidade econômica concedida aos policiais militares inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo de referência, nos termos do artigo 9º, §3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015." "A interpretação que limita o reajuste apenas aos militares que incorporaram a estabilidade econômica sob a forma percentual viola os princípios da isonomia e da paridade." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 9º, §3º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, julgado em 31/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8037456-92.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDUARDO LUÍS COSTA FERREIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.